Tribunal: STF
Processo: ARE 1271760
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI 4.242/1963. PENSÃO POR MORTE DA VIÚVA. REVERSÃO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. LEI 8.059/1990. REQUISTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI N° 4.242/63. LEI N° 8.059/90. FILHA MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE E CAPAZ. IMPOSSIBILIDADE.
    1 - O fato de haver sido deferida à viúva do ex-combatente a pensão especial a que se refere o art. 53 do ADCT não implica, necessariamente, o direito da filha à percepção do beneficio de pensão especial previsto no art. 30 da Lei 4.242/63, eis que se trata de legislações diversas que preveem, cada uma delas, condições específicas para o enquadramento daqueles que participaram das operações de guerra e seus herdeiros na qualidade de beneficiários.
    2 - O art. 30 da Lei 4.242/63 estabelecia, como pressupostos específicos para a percepção da pensão especial ali prevista, que o beneficiário fosse ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que tivesse participado ativamente das operações de guerra e se encontrasse incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência, sem perceber qualquer importância dos cofres públicos.
    3 - Na forma da Lei n. 8.059/90, a pensão especial é devida a filha menor de 21 anos de idade e solteira ou inválida.
    4 - Apelação da parte autora desprovida. Remessa necessária e apelação da União Federal providas.” (Doc. 3, p. 23)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 3, p. 81-86).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 53, II e III, do ADCT (Doc. 3, p. 90-99 e Doc. 4, p. 1-12).
    A recorrida, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso em decorrência da deficiência na fundamentação (Doc. 4, p. 60-66).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário diante da incidência do óbice erigido pela Súmula 636 do STF (Doc. 4, p. 74).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:
    “Observa-se nos autos que a parte autora juntou apenas um contracheque em nome de sua mãe, correspondendo ao pagamento de pensão de ex-combatente, sem qualquer referência à base legal que garantia seu direito, e o indeferimento administrativo do pleito da autora de reversão da pensão especial.
    Portanto, não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar, nos termos do art. 333, I, do CPC, a condição do de cujus, Edgard Cunha, de ex-combatente na forma da Lei n° 4.242/63.
    Dessa forma, apesar do falecimento do genitor ter ocorrido antes da Lei 8.059/90, a parte autora não faz jus à pensão de ex-combatente com base na Lei n.° 4.242/63, porque não há prova nos autos de que o de cujus preenchia as condições de ex-combatente nela previstas.
    E, nos termos da Lei 8.059/90, a parte autora não preenche seus requisitos, por não ser menor de 21 anos ou inválida.” (Doc. 3, p. 21)
    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos para a reversão da pensão especial com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 4.242/1963 e 8.059/1990), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Nesse sentido foi, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão especial. Reversão do benefício. Filha de ex-combatente. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.079.965-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo, mormente no que se refere ao preenchimento das condições de ex-combatente, demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente